Tribunal: TJES
Processo: 0000995-61.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000995-61.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA DA CRUZ MOTTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000995-61.2018.8.08.0041

RECTE.: ELISANGELA DA CRUZ MOTTA

RECDO.:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATOS NÃO SUCESSIVOS E COM DIFERENÇA DE TEMPO ENTRE CADA UM. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado constante nas Págs. 161/181 do PDF digitalizado. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (págs. 185/195 do PDF digitalizado) bem como se encontra representado pelo Procurador Municipal desde a fase inicial do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Págs. 161/181 do PDF
digitalizado),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito a preliminar de deserção arguida pelo Recorrido. Em que pese as argumentações, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, so
mente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Págs. 147/151 do PDF digitalizado), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.
”

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, sob argumento de que a requerente/recorrente foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária, realizando renovações sucessivas, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS. Requereu ainda a expedição de notificação à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, dando conta do não recolhimento do FGT
S em conta vinculada da parte Requerente, nos termos do parágrafo Único, do artigo 25, da Lei nº 8.036/90 e que o Município Requerido junte os comprovantes de depósito do FGTS realizados, caso o ente tenha recolhido.

Em suma, a sentença entendeu que os contratos não são contínuos, tendo sido respeitados o lapso temporal legal, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as
reiteradas renovações demonstram que as contratações se estenderam do ano de 2013 a 2017. Além disso, em caso idêntico a magistrada de origem entendeu pela nulidade.

O contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento, o vínculo temporário firmado entre a parte requerente e o requerido de
03/06/2013 até
07/07/2013
está atingido pela prescrição. Após tal marco temporal,
a
recorren
te laborou como Agente Comunitária nos períodos de
08/07/2013
a 31/05/2015 e 15/09/2017 a 23/05/2018
(
Págs. 41 e 43 do PDF digitalizado
). Assim, vê-se que os contratos não são contínuos, sendo que do primeiro contrato até o segundo há um intervalo de mais de dois anos, a demonstrar a ruptura da continuidade das contratações. Ainda que se analisasse os contratos isoladamente, nenhum deles ultrapassa dois anos, sendo que o primeiro contrato, mesmo que se considerasse o período atingido pela prescrição
, possui menos de 02 anos (03/06/2013 até 31/05/2015), já o segundo contrato possui menos de 01 ano (15/09/2017 a 23/05/2018). Ademais, no caso que a Recorrente trouxe de exemplo em recurso, o contrato teria durado cinco anos de forma ininterrupta (
Págs. 165 e 167 do PDF digitalizado
), situação diversa da dos presentes autos. Por todos esses motivos,
voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto
mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)